Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo querelante, ora recorrente, pela suposta prática do crime de injúria (arts. 140, caput, do Código Penal). Foi declarada a extinção da punibilidade em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo decadencial, sem que tenha havido pedido de gratuidade de justiça (ID 56241945).
2. Recorre o querelante, pleiteando a reforma da sentença e o prosseguimento do feito Alega que deveria ter sido intimado para recolhimento do preparo, o qual defende ser mero “ato necessário” para a continuidade da ação penal privada, e não requisito extrínseco (ID 56241948). Sem contrarrazões formais (ID 56241951) pela manutenção da sentença. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no parecer de ID 56580283, oficia pelo não provimento do recurso.
3. No caso concreto, destaca-se: a) o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 23/6/2023; b) a queixa-crime foi ofertada em 14/12/2023, sem o recolhimento das custas iniciais e sem a formulação de pedido de gratuidade de justiça (ID 56241929); c) o Ministério Público, em 15/02/202, manifestou-se pela rejeição da queixa (inviabilidade de saneamento após o peremptório prazo decadencial) (ID 56241941); d) foi proferida decisão de rejeição da queixa-crime (as custas iniciais não teriam sido recolhidas dentro do prazo decadencial) e declaração da extinção da punibilidade do querelado (ID 56241945); e) o recurso de apelação foi interposto em 20/2/2024, ocasião em que a parte querelante pleiteou a gratuidade de justiça (ID 56241948).
4. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/1995, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita.
5. No caso ora analisado, o recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial de seis meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta configurado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (Código de Processo Penal, art. 395, II).
6. Por conseguinte, diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais ou pela ausência de pedido para concessão da gratuidade de justiça, dentro do prazo decadencial de seis meses, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1812100, 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024; Acórdão 1733900, 07518688720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o).